Tribunal: TJSP
Processo: 0004896-68.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Sentença que julgou integralmente extinta execução contra a Fazenda Pública estadual, por considerar satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Pretensão dos exequentes à reforma. Cabimento, em parte. Satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa não evidenciada. Depósito judicial que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Sentença que julgou integralmente extinta execução contra a Fazenda Pública estadual, por considerar satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Pretensão dos exequentes à reforma. Cabimento, em parte. Satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa não evidenciada. Depósito judicial que satisfez apenas valores devidos a título de RPV, restando pendente demonstração de quitação de valores a serem pagos pela via do precatório. Extinção integral do cumprimento de sentença que se deu de forma prematura, devendo a execução prosseguir em face dos créditos ainda não contemplados. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.